Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, §2o, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme prevê o art. 44, §2o, do CP, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.
2. Em razão de a pena condenatória ter sido de 1 (um) ano de reclusão, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos a ser especificada pelo Juízo da Execução.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.